Tribunal: TJDFT
Processo: 0710248-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710248-25.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RIVAIDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIMES PLENAMENTE COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO QUE CONSTITUI EFETIVA AMEAÇA. ARMA DE FOGO ENCONTRADA PELOS POLICIAIS MILITARES NO INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU. PORTE EM DESACORDO COM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PERDIMENTO DOS OBJETOS APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. EFEITO GENÉRICO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENAS DEFINITIVAS REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. O efetivo saque de arma de fogo, ainda que não seja ela apontada diretamente para a vítima, traduz comportamento apto a configurar o crime de ameaça. 4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 5. Tendo-se constatado o porte de arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar, está configurado o crime do art. 14 da Lei 10.826/03. 6. Depoimentos dos Policiais Militares que são coesos e firmes ao afirmar que a arma de fogo apreendida estava no interior do veículo do apelante, sem que houvesse autorização para tanto. 7. O Código Penal prevê como efeito genérico da condenação a perda em favor da União dos instrumentos do crime cujo porte ou detenção constitua fato ilícito. 8. Havendo o réu cometido o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o perdimento dos objetos é medida que se impõe. 9. A confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do que dispõe o art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir em relação à indicada violação do artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, “Em relação ao édito condenatório, é cediço que perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias ultrapassa os limites cognitivos do apelo nobre, notadamente no caso vertente, em que a condenação respaldou-se a partir do cotejo dos elementos de prova coligidos aos autos. Dessarte, tenho que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, para infirmar a tese defensiva, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF)” (AgRg no AREsp n. 1.214.802/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009